Tribunal: TJDFT
Processo: 0724006-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. DECISÃO IRRECORRÍVEL.
I. O STJ, sob a sistemática do recurso repetitivo, firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição do agravo de instrumento em hipóteses não previstas, desde que verificada urgência.
II. A decisão judicial que determina o compartilhamento de provas produzidas contra servidor público, réu em ação de improbidade administrativa, solicitadas pelo órgão de origem ao qual vinculado, com a finalidade de instrução de processo administrativo disciplinar, bem como de sindicância de investigação patrimonial, não é agravável.
III. Negou-se provimento ao recurso.